Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÕES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTAS. INEXISTENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA MAJORADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Conforme já debatido, concluiu o acórdão embargado que as autorizações expedias pela Administração Regional de Santa Maria têm força de “instrumento público autorizador da ocupação” para o deferimento do direito de preferência da embargada na adjudicação do imóvel objeto de licitação promovida pela Terracap, nos termos do art. 5o da Resolução da CONAD no 132/2012.
3. O acórdão deixou claro que o direito de preferência reconhecido em benefício da autora embargada não está vinculado à participação no programa Pró-DF II, sendo irrelevante saber qual das empresas da embargada teria participado do referido programa, não havendo que se falar em confusão entre a autora pessoa física e sua empresa.
4. A improcedência unânime do Agravo Interno interposto pela embargante, com base em argumentos inovadores e manifestadamente improcedentes, ensejou a fixação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Da mesma forma, a oposição de Embargos de Declaração pela embargante, com intuito meramente protelatório, em busca de repisar o mérito do apelo e rediscutir o julgado de maneira transversa impôs a fixação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
5. Os percentuais das multas foram fixados dentro dos limites legais previstos no CPC, não havendo o que falar em omissão.
6. Diante da reiteração de Embargos de Declaração manifestadamente protelatórios, necessária a majoração da multa fixada anteriormente, nos termos do §3o do art. 1.026 do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do seu valor. Multa majorada.
7. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
9. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.